Tribunal: TJDFT
Processo: 0726783-07.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0726783-07.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA, INTERACAO - CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL LTDA - EPP, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. APELADO: S. G. C., QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., INTERACAO - CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL LTDA - EPP, ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA REPRESENTANTE LEGAL: ELIZANGELA GUEDES FERREIRA D E S P A C H O A apelante Esmale Assistência Internacional de Saúde LTDA informa o fato novo de que não opera mais no Distrito Federal (ID 59441445 - Pág. 7) e que cumpriu os prazos e requisitos legais para cancelamento dos contratos vigentes. Intime-se as partes para que se manifestem sobre o fato noticiado no prazo comum de 5 (cinco) dias. Após, abra-se vista à Procuradoria de Justiça e retornem os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator